Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-61.2023.8.11.0084
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-61.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONAN CANDIDO DA SILVA - CPF: 872.481.071-15 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CDC INAPLICÁVEL. JUROS E CAPITALIZAÇÃO VÁLIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de prorrogação de débito rural com revisão contratual, condenando o autor em custas e honorários, com exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões: (i) perda superveniente do objeto quanto à prorrogação da dívida; (
ii
) cerceamento de defesa; (
iii
) aplicação do CDC; (
iv
) legalidade dos juros, capitalização e mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com a consolidação da propriedade dos bens em favor do banco (ação de busca e apreensão com trânsito em julgado), perdeu objeto o pedido de prorrogação da dívida
com a finalidade única de evitar a perda da posse dos bens
.

Prejudicada a análise do cerceamento de defesa quanto ao pedido de prorrogação.

Inaplicável o CDC à relação contratual entre produtor rural e banco quando o crédito visa à atividade econômica.

Juros remuneratórios de 12,5% a.a. são legítimos, por estarem em conformidade com o programa MODERFROTA (Res. CMN 5.025/2022).

Capitalização mensal expressamente pactuada é válida (Súmula 539/STJ; REsp 973.827/RS).

Inexistindo abusividade contratual, não há motivo para afastar a mora debendi.

Sendo o processo maduro, possível o julgamento de pedidos não analisados na sentença (art. 1.013, §3o, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte,
não
provido.

Tese de julgamento
:

Inexiste relação de consumo em contrato firmado por produtor rural com finalidade produtiva.

São válidos os juros de 12,5% a.a. fixados em conformidade com programa oficial.

Admite-se capitalização mensal se pactuada de forma expressa.

Sem abusividade nos encargos, não há afastamento da mora debendi.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Prorrogação de Débito Rural
c/c Revisional
julgada improcedente, com condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante
s
ustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida de forma antecipada, sem permitir a instrução probatória, mesmo havendo requerimento expresso de produção de provas e apresentação de laudos contábeis e de frustração de safra.

No mérito,
afirma que os contratos em questão são operações de crédito rural, destinados ao custeio da atividade agrícola e que a atividade rural foi severamente impactada por fatores imprevisíveis, como frustração de safra e dificuldades de comercialização.

Alega que tais condições ensejam o direito à prorrogação compulsória das parcelas vencidas e vincendas, conforme previsão da Súmula 298 do STJ e item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR).

Argumenta que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às instituições financeiras, citando a Súmula 297 do STJ.

Sustenta que os juros remuneratórios do contrato fixados em 12,5% ao ano são excessivos, pois superiores à média de mercado de 7,94% ao ano. Subsidiariamente, se não limitados àquele patamar, pugna para que sejam em 12% ao ano, conforme previsão do art. 1o do Decreto n. 22.626/33.

Aduz ser indevida a capitalização, pois não pactuada, ou caso, seja mantida, que nos termos do Decreto-Lei 167/67 apenas se admita na periodicidade semestral.

Ao final pugna pelo afastamento da mora debendi.

Contrarrazões no
id 288404416.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da perda superveniente do objeto

Na petição inicial
de 05.12.2023,
o ora apelante destacou que

os maquinários
agrícolas
(uma grade
aradora
, uma grade niveladora e um trator)
que constituiriam garantia de alienação fiduciária ao débito sub judice, seriam essenciais à sua atividade produtiva
, pelo que postulou pela manutenção na posse de
le
s.

Contudo, referidos bens
foram apreendidos na ação de Busca e Apreensão no
1000845-71.2023.8.11.0084, em 2
4.01.2024
, data em que o ora apelante foi citado (id 139999528, nos autos daquela lide), cuj
a sentença foi de procedência, consolidando-se a propriedade em favor do Banco, a qual transitou em julgado em 25/07/2024.

Dessa forma, c
onsiderando que um dos principais objetivos da presente ação era a prorrogação da dívida para evitar a perda dos bens dados em garantia,
neste ponto específico, houve perda superveniente do objeto
da Apelação nesse ponto
.

Importante destacar que o ora apelante não informou nos autos que estava sem a posse dos maquinários há mais de 01 ano, o que afasta a sua arguição de essencialidade
. No mais, com a consolidação em favor do credor, não há falar
mais na necessidade de prorrogação do débito rural com a finalidade de ser mantido na posse dos bens.

Assim, apenas
remanesce

o interesse recursal quanto aos demais pedidos formulados na inicial,
relacionados à revisão das cláusulas contratuais
.

Importante destacar que
em atenção aos artigos 9 e 10 do CPC, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre tal questão, o fizeram nos ids 295459392 e 296460898.

Dessa forma,
reconheço a perda parcial do objeto do recurso, apenas no que tange ao pedido de prorrogação da dívida com o intuito de impedir a apreensão dos bens dados em garantia fiduciária, prosseguindo na análise das demais questões.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa quanto ao pedido de prorrogação do débito rural, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a prévia realização da fase de saneamento processual e sem
o
portuniz
ar a
produção das provas necessárias à comprovação dos requisitos autorizadores da pretendida prorrogação.

Contudo, em razão do reconhecimento da perda do objeto com relação a esse pedido, fica prejudicada a análise quanto ao cerceamento de defesa.

MÉRITO

O apelante
pugna pela aplicação do CDC ao caso,
redução dos juros remuneratórios à
média de mercado de 7,94% ao ano
, ou s
ubsid
iariamente
para
12% ao ano
, afastamento da capitalização de juros ou a sua incidência apenas
na periodicidade semestral
e
o afastamento da mora debendi.

Com relação aos citados pedidos, a sentença foi citra petita, pois não os analisou. Contudo, como o feito está suficientemente maduro, passo ao julgamento.

Da não aplicação do CDC

O apelante sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Todavia,
o
contrato sub judice foi formalizado para
aquisição de maquinário agrícola, destinado ao incremento da atividade produtiva do apelante, que atua como produtor rural. Portanto, não se configura relação de consumo, uma vez que o apelante não é destinatário final do serviço, mas o utiliza como insumo para sua atividade econômica.

Dessa forma, não se aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser analisada à luz do direito civil e das normas específicas aplicáveis aos contratos bancários.

Nesse sentido: AP 1023620-32.2023.8.11.
0003, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, publicado no DJE 13/07/2025 e AP 1003434-26.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025.

Juros remuneratórios e capitalização

Primeiro cabe estabelecer que o contrato objeto de revisão é uma cédula de crédito bancário (
29992804/22), portanto, não se aplicam a ela as diretrizes vinculadas apenas à cédula de crédito rural como pretende o apelante (limitação dos juros a 12% ao ano e capitalização semestral).

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme enuncia a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (
Resp
1.061.530/RS).

No caso, não há relação de consumo entre as partes, de forma que sequer seria aplicável,
portanto
a diretriz consignada no Tema decidido no REsp 1.061.530/RS.

Ainda assim, sendo a média de mercado de 7,94% ao ano, não se verifica abuso ao fixá-la em 12,50% ao ano, sobretudo porque na hipótese trata-se de contrato vinculado ao Programa de Modernizaç
ão da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos
(MODERFROTA)
, cujos recursos são originários de repasse
do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e da Agência Especial de Financiamento Industrial – Finame, ambos vinculados ao Ministério da Fazenda. A operacionalização ocorre por meio de instituições financeiras credenciadas, que atuam como repassadoras dos valores aos produtores rurais e suas cooperativas.

E, na Resolução CMN no 5.025/2022, constou que a taxa de juros relacionada ao MODERFROTA seria de 12,5% ao ano, não se constatando ilegalidade na sua pactuação no contrato.

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida “com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ademais, “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (repetitivo REsp n. 973827/RS).

A cobrança foi expressamente prevista no contrato (id
288404017 - Pág. 4
). A propósito
:

Por conseguinte, com a manutenção do contrato é indevido de afastamento da mora debendi, a qual apenas é
afastada se
reconhecido o abuso nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
- T
emas 27 e 28 do STJ
.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto, nego-lhe provimento.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários para 11%
sobre o valor da causa (§11 do art. 85 do CPC), observando-se, contudo, o
98, §3o, do CPC ao caso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025